Tribunal: TJDFT
Processo: 0727559-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0727559-58.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO ALVES DUTRA RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, RICARDO ALVES DUTRA (ID 72726422), em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar indenização por danos materiais. Recurso dispensado de preparo, ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência e conforme documentos de ID 72726424 a 72726426, aos quais confiro sigilo. Contrarrazões sob o ID 72726429. DECIDO. O recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo: Dispõe o art. 42 da Lei 9.099/1995 que o prazo para recurso inominado é de 10 (dez) dias. Nos Juizados Especiais, o referido prazo recursal se inicia a partir da ciência inequívoca da sentença; no caso, a intimação da sentença se deu por publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). Esclareça-se que os atos judiciais e os expedientes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) passaram a ser publicados exclusivamente no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) a partir do dia 7 de outubro de 2024, nos termos da Resolução no 455 de 27/4/2022 do Conselho Nacional de Justiça. O acesso ao DJEN é realizado por meio do Portal de Serviços do Poder Judiciário (PSPJ) ou do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em consulta ao sítio do CNJ https://comunica.pje.jus.br, é possível constatar que o ato judicial foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 7/5/2025: O prazo encerrou no dia 22/5/2025. O recurso foi interposto na data de 23/5/2025. Embora o recorrente alegue inconsistência sistêmica, em pesquisa ao Indicador de Indisponibilidade do PJe - 1o Grau (https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/), não se verifica indisponibilidade do PJe no mês de maio/2025, de modo que não havia impedimento de ordem técnica para a prática tempestiva do ato processual. Ademais, é ônus do advogado acompanhar os prazos processuais estabelecidos nas normas de regência. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 11, incisos V e XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n.o 20 de 21/12/2021). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Enunciado no 122 do FONAJE), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora